Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-24.1991.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000007-24.1991.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), Jose Ribamar Curinga Cutrin (RECORRIDO), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (ADVOGADO), ALEX CAMPOS MARTINS - CPF: 384.320.301-63 (ADVOGADO), ALCIDES NEIDO CESARIO (VÍTIMA), JOSE RIBAMAR CORINGA CUTRIM - CPF: 411.346.051-53 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Alegação de imprescritibilidade dos crimes contra a vida. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido em virtude de prescrição por homicídio qualificado, visando o processamento da ação penal.

II. Questão em discussão

A imprescritibilidade dos crimes dolosos contra a vida.

III. Razões de decidir

A CF/1988, em seu art. 5o, incisos XLII e XLIV, estabelece que somente são imprescritíveis os crimes de racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, não havendo previsão de imprescritibilidade para crimes dolosos contra a vida.

O Pacto de São José da Costa Rica possui
status
de norma supralegal, mas deve ser interpretado em conformidade com os princípios e preceitos constitucionais, não se sobrepondo à CF/1988 quanto à definição de crimes imprescritíveis.

A prescrição em abstrato deve ser calculada com base na pena máxima cominada ao crime, sendo o prazo prescricional para homicídio qualificado de 20 anos, conforme o art. 109, I, do CP.

A inexistência de previsão legal sobre a imprescritibilidade dos crimes contra a vida impede afastar a prescrição.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLII e XLIV; CP, arts. 109, I; 121, § 2o, IV; 107, IV; 117, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP no 0000085-47.1993.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 3.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000007-24.1991.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO (S): JOSE RIBAMAR CORINGA CUTRIM

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe no 0000007-24.1991.8.11.0002), que extinguiu a punibilidade de JOSE RIBAMAR CORINGA CUTRIM em virtude de prescrição por homicídio qualificado - art. 121, § 2o, IV, do CP - (ID 235299652).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE sustenta que
“os crimes contra a vida têm a marca da imprescritibilidade frente ao bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico-constitucional e convencional”.

Requer o provimento para que seja
“seja afastada a incidência da prescrição”
(fls. 275 - ID 235299654).

Prequestiona os arts. 1o, III, e 5o,
caput
e XXXV, da CF/88, e arts. 4o e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos.

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 292 - ID

235299664).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS SANÇÕES DO ART. 121, §2o, IV, DO CP – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – RECURSO DO MP – ALEGADA IMPRESCRITIBILIDADE DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – LAPSO TEMPORAL PREENCHIDO – DECISÃO ESCORREITA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 241618695)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 15 de Novembro de 1990, por volta das 15:30 horas, o indiciado JOSÉ RIBAMAR CURINGA CUTRIM, vulgo "Neguinho", qualificado indiretamente às fls. 14, fazendo uso de um revólver Cal. 38, efetuou vários disparos contra a vítima ALCIDES NEIDO CESÁRIO, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de fls. 18, dando inicio à pratica de um crime de homicídio que não se consumou por motivos alheios à sua vontade. [...]

[...] Por tais razões denuncio à V. Excelência JOSÉ RIBAMAR CURINGA CUTRIM [...] nas penas do art. 121 § 2o, Inc. IV última figura do Código Penal Brasileiro [...].”
(João da Mata Oliveira, promotor de Justiça - fls. 8 - ID 235299181)

O Juízo singular aplicou a prescrição da pretensão punitiva, nos seguintes termos:

“[...] Não obstante os argumentos lançados pelo Ministério Público, conclui-se que o tratado internacional invocado não obsta o reconhecimento da prescrição, na medida em que as decisões da Comissão Americana de Direitos Humanos não podem afrontar a Constituição Federal, sob pena de subversão do ordenamento jurídico interno.

Neste aspecto, importa destacar que a Carta Magna, em seu art. 5o, incisos XLII e XLIV, estabelece que são imprescritíveis, tão somente, a prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

Com efeito, o Pacto de São José da Costa Rica, invocado pelo Parquet, ostenta status de norma supralegal, devendo ser, por esta razão, interpretado sob a ótica do princípio constitucional da legalidade. Deste modo, a aplicação das suas regras, inclusive no que toca à imprescritibilidade, não pode se sobrepor ao que está estatuído na Constituição da República.

Assim sendo, o reconhecimento da prescrição em relação a crime tido por imprescritível no tratado internacional citado, não representa afronta às decisões exaradas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, posto que, diante do seu caráter supralegal, a análise de seus preceitos deve ser feita de modo a respeitar a soberania nacional e em harmonia com a Constituição da República e decisões do Supremo Tribunal Federal. [...]

Desta feita, não há que se falar em reconhecimento da imprescritibilidade em hipóteses não previstas no art. 5o, incisos XLII e XLIV, da Constituição da República.

Assim sendo, passo a análise da prescrição no caso do presente feito.

Analisando detidamente os autos, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Neste contexto, conforme dicção do art. 109, caput, do Código Penal, “a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime”, que, no caso dos autos, é de 30 (trinta) anos.

Assim, no caso dos autos, a prescrição da pretensão punitiva é alcançada em 20 (vinte) anos, nos termos do inciso I, do art. 109 do CP.

Com efeito, entre a prolação da decisão de pronúncia no dia 18.09.2000 (id. 117254042) e a presente data transcorreu lapso superior a 20 (vinte) anos, de modo que se verifica o preenchimento do requisito temporal desde o último marco interruptivo.

Portanto, preenchidos os requisitos legais, revela-se imperioso o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do estado. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ RIBAMAR CURINGA CUTRIM, vulgo “Neguinho”, o que faço com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso I, c/c art. 117, inciso II, todos do Código Penal. [...]”
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito - fls. 227 - ID 235299190)

Pois bem.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] Dessume-se dos autos que o Ministério Público a quo ofertou denúncia em desfavor do recorrido pela prática, em tese, do crime descrito no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, a qual foi recebida em 17/09/1991. (Id 235299181 – fls. 02/03).

O recorrido foi citado via editalícia eis que não localizado para citação pessoal e, ao final da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, oportunidade que teve, ainda, decretada sua prisão preventiva. (Id 235299185 – fls. 15/18).

Na data de 08/09/2004 foi determinado o arquivamento provisório dos autos, a fim de aguardar o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do recorrido. (Id 235299185 – fl. 31).

Impulsionado o feito (20/09/2023), em razão do vencimento do mandado de prisão, o Ministério Público oficiante manifestou desfavoravelmente ao reconhecimento da prescrição e pugnou pela atualização/renovação da referida ordem. (Id 235299188).

Sobreveio sentença julgando extinta a punibilidade do recorrido, contra a qual se irresigna o representante ministerial.

É cediço que a prescrição em abstrato considera a pena máxima do preceito secundário da norma como referência temporal para cálculo do lapso prescricional.

O crime previsto no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal contempla pena que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 109, inciso I, do Código Penal.

No caso, tendo transcorrido lapso temporal superior a 20 (vinte) anos entre a data da sentença de pronúncia (18/09/2000) até a presente data, correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de punir do Estado e julgou extinta a punibilidade do recorrido.

Conquanto inquestionável o saber jurídico do nobre colega, entendo que a imprescritibilidade penal alcança apenas os crimes de racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, a teor dos incisos XLII e XLIV, da Constituição Federal.

Destarte, à exceção dos citados crimes, todos os demais sujeitam-se a um marco temporal limitado para exercício da persecução penal (jus puniendi), em homenagem a vedação de penas de caráter perpétuo, a celeridade processual e o devido processo legal substantivo assegurados constitucionalmente (art. 5o, incisos XLVII, b; LXXVIII e LIV). [...]

Desse modo, inexistindo previsão legal acerca da imprescritibilidade dos crimes contra a vida e, preenchido o requisito temporal exigido pelo art. 109, inciso I, do Código penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal é medida impositiva. [...]”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID

241618695)

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A regra no ordenamento jurídico interno é de que a pretensão punitiva estatal é prescritível, com exceção dos crimes de tortura, racismo e as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, de modo que a atuação punitiva estatal (jus puniendi) deve ser exercida dentro de certo período. Diante da inexistência de previsão expressa acerca da imprescritibilidade dos delitos dolosos contra a vida é inviável obstar o reconhecimento da prescrição da pretensão de punir do Estado, uma vez que foi atingido o lapso prescricional no caso concreto, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c o art. 109, I, c/c o art. 117, II, todos do CP.”
(AP no 0000085-47.1993.8.11.0002 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 3.6.2024)

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024